Tribunal: TJBA
Processo: 8019007-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019007-81.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: TIAGO SANTANA SANTOS Advogado(s):JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA, JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença de parcial procedência proferida em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além de fixar honorários advocatícios. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil, ausência de fundamentação e, no mérito, defende a legalidade da taxa contratada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito sem realização de prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em ausência de fundamentação; e (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, muito superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos e na análise jurídica das cláusulas contratuais, sendo o magistrado destinatário final da prova e podendo julgar antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do CPC. A prova pericial contábil revela-se desnecessária quando a análise da abusividade dos juros decorre da comparação entre as taxas contratadas e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como da interpretação das cláusulas contratuais e da legislação aplicável. Não há ausência de fundamentação quando a sentença expõe de forma clara e suficiente as razões do convencimento judicial, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada e reconhece que taxas superiores à média de mercado não são automaticamente abusivas, admitindo, contudo, a revisão em hipóteses excepcionais em que se demonstre vantagem exagerada. A taxa de juros remuneratórios de 21% ao mês, equivalente a aproximadamente 884,97% ao ano, revela discrepância expressiva em relação à taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado à época da contratação, de cerca de 93,92% ao ano, evidenciando desvantagem exagerada ao consumidor. A justificativa genérica baseada no risco da operação e no perfil do consumidor não é suficiente para legitimar taxa de juros significativamente superior ao padrão médio do mercado, sobretudo à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova impõem à instituição financeira o dever de demonstrar concretamente os fatores que justificariam a elevada taxa de juros, ônus do qual não se desincumbiu. Demonstrada a abusividade, impõe-se a manutenção da sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, como forma de reequilibrar a relação contratual e evitar vantagem exagerada. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019007-81.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelado TIAGO SANTANA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.